Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-16.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003068-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAYANA SOUSA DA COSTA - CPF: 062.383.091-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No 0003068-16.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

DAYANA SOUSA DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE MACONHA APREENDIDA DURANTE REVISTA PESSOAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A MERCANCIA PRATICADA PELA ACUSADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inviável pedido de absolvição por ausência de laudo pericial definitivo para constatação da droga, porquanto, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por laudo de constatação elaborado por perito oficial, atendendo as especificações legais, procedimento e conclusões equivalentes, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a ré trazia consigo quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, sobretudo pelos depoimentos da Agentes Prisional confirmando a prisão em flagrante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0003068-16.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

DAYANA SOUSA DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto pela defesa de DAYANA SOUZA DA COSTA, contra sentença editada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal cód. 690175), que a condenou em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
no regime inicial aberto, e 110 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006).

Em suas razões recursais, busca a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório, que a materialidade não está comprovada nos autos, pois
“... não foi juntado aos autos, a tempo, o laudo definitivo da natureza da droga.”
(pag. 295/PDF). Alega que a autoria delitiva não ficou efetivamente demonstrada porquanto
“por mais que a droga tenha sido encontrada com a Apelante no momento da revista, esta não lhe pertencia e não possuía conhecimento da sua existência...”
(pag. 300-PDF), devendo ser absolvida nos termos do art. 386, II e VII, do CPP. (Razões pags. 293/307-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 309/320-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parece
r da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 365/370-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021